Tribunal: TJDFT
Processo: 0747986-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE PROBATÓRIO DO BEM. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por proprietária de veículo apreendido em decorrência de prisão em flagrante de seu filho, investigado por tráfico de drogas, visando à restituição do bem apreendido. A apelante sustenta ser a legítima proprietária do automóvel, comprovando a titularidade por meio do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é viável a restituição de veículo apreendido no curso de ação penal por tráfico de drogas, quando ainda há interesse probatório sobre o bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Penal, em seu art. 118, dispõe que, antes do trânsito em julgado da sentença final, as coisas apreendidas não podem ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

4. Caso o veículo objeto da apreensão ainda interesse à investigação do delito de tráfico de drogas, inviável a sua restituição antes do trânsito em julgado da sentença.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 119; CF/1988, art. 243, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 647 da Repercussão Geral; TJDFT, Acórdão no 2030631, Apelação Criminal no 0728991-96.2025.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 05.08.2025, DJe 19.08.2025.